Tribunal: STF
Processo: RE 834433
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS/COFINS. LEI Nº 10.637/2002. SUPOSTA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, BEM COMO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI Nº 9.718/1998. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, dissentir das conclusões do acórdão recorrido sobre a inaplicabilidade ao caso a Lei nº 10.637/2002, bem como sobre a aplicabilidade da declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.718/98, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.